Tribunal: STF
Processo: RE 158439
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA - RE contra decisão proferida em processo cautelar:
inadmissibilidade.
Como decidido pela Primeira Turma em julgamentos recentes,
o órgão judicial, ao afirmar a relevância ou irrelevância das
alegações em que se funda a pretensão cautelar, não se pronuncia
conclusivamente sobre essas alegações, circunstância que - aliada à
revogabilidade, a qualquer tempo no curso do processo principal,
dessas decisões (C.Pr.Civil, art. 807) - impede se lhes atribua a
definitividade exigida pelo permissivo constitucional.